Tribunal: STF
Processo: RMS 36720
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márcio Passos de Abreu opôs embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida que neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Em suas razões, sustenta que a decisão, ora embargada, padece dos  vícios de omissão e contradição. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.   



    É o relatório.



    2. A decisão embargada não padece de vício.



    Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; iii) corrigir erro material.



    Contudo, tais vícios não se configuram quando a decisão se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    No caso, a despeito da desnecessidade de o órgão julgador rebater ponto a ponto de cada alegação suscitada (RE 518.531-ED, relatora ministra Ellen Gracie, DJe de 15 de março de 2011), destaco que a matéria devolvida foi devidamente apreciada.  



    Como registrado, o STJ limitou-se a reconhecer a decadência do direito de se impetrar mandado de segurança contra o ato administrativo impugnado. As alegações de incompetência absoluta e nulidade absoluta do processo administrativo não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, inviável qualquer pronunciamento desta Corte sobre tais teses, sob pena de indevida supressão de instância.



    No que tange a suposta contradição, a irresignação da parte não merece igualmente prosperar. 



    Sustenta o embargante que o vício reside no fato de que no relatório consignei que se defendia que o recurso hierárquico interposto teria sido recebido com efeito suspensivo, mas na fundamentação transcrevi trecho do acórdão do STJ que diz que não há “provas de concessão de efeito suspensivo”. 



    Pois bem. A contradição capaz de legitimar o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre as razões de decidir - a fundamentação da decisão - e o dispositivo. Não há que se falar, por óbvio, em contradição entre o relato do que foi defendido pelo embargante nas suas razões recursais e a fundamentação desenvolvida a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido.     



    Como se vê, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, consoante firme jurisprudência desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.  



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.  



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso.  



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 123.2286-AgR-ED, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, DJe de 15 de outubro de 2021)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator